Tribunal: STF
Processo: ADI 150
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-30
Data de publicação: 1989-11-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR.
DISPOSITIVO DE LEI LOCAL QUE SE REPORTA A NORMA CONSTITUCIONAL
ESTADUAL CUJA VIGENCIA ESTA SUSPENSA EM VIRTUDE DE LIMINAR CONCEDIDA
EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE PROPOSTA.
LIMINAR CONCEDIDA, DETERMINANDO-SE, EM VIRTUDE DA CONEXAO, A
APENSAÇÃO DOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO AOS DA ADIN. 105, COM SUA
DISTRIBUIÇÃO AO RELATOR DESTA.